Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735804-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA AGRAVADO: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por exequente BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA contra decisão de Id 244675300 (origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0740482-08.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. – ME e JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Preparo regular (Id 75529124). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora